Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-15.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016741-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON JESUS DE MAGALHAES - CPF: 808.237.001-78 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1016741-15.2023.8.11.0001

Recorrente:

Edilson Jesus de Magalhaes

Recorrida:

Claro S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFÔNICA – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO I
MPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1016741-15.2023.8.11.0001

Recorrente:

Edilson Jesus de Magalhaes

Recorrida:

Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Edilson Jesus de Magalhaes.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 179066739)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.179066740): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 179066743):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1016741-15.2023.8.11.0001

Recorrente:

Edilson Jesus de Magalhaes

Recorrida:

Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, registre-se que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de suposta transferência de número telefônico para outro chip.

No caso em tela autor narra em sua exordial que é titular da linha telefônica de número (65)99334-7522 na modalidade de plano pré-pago, e que no dia 23 de fevereiro de 2023 perdeu seu celular, por esta razão solicitou o bloqueio da linha junto à empresa telefônica, na ocasião foi informado pela atendente que poderia recuperar seu número desde que procurasse uma loja física e adquirisse novo chip.

Aduz que no dia
25/02/2023 adquiriu o novo chip fazendo portabilidade de seu número, e
ao tentar utilizar o novo chip, percebeu que o número ainda estava bloqueado, então ligou de outro aparelho celular para o seu número (65)99334-7522, foi atendido por pessoa que disse que havia comprado aquele número (chip) da operadora Claro S.A.

Em detida análise ao conjunto probatório percebe-se que o autor não junta provas de que o número está sendo utilizado por terceira pessoa
.

A empresa recorrida apresentou em sua contestação o extrato de ligações e utilizações de serviços de internet do dia 25/02/2023 ao dia 20/03/2023 sob Id. 179066735, que não foi impugnada pelo autor.

Data que inclusive corresponde com a que o autor habilitou o novo chip conforme termo de adesão juntado sob Id. 179066725.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE PROVAS SOBRE O ALEGADO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROTELATÓRIO OU CAPAZ DE EVIDENCIAR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA REVOGADA. FALTA DE PROVA A DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS ALEGADOS E OS DANOS NOTICIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor; 2.
Não comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais, improcedência do pedido de indenização por dano material; 3. A condenação decorrente do dano moral só se justifica nos casos em que o ato imputado como causador seja ilícito e de tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa, assim, alegados pela parte que devem ser devidamente demonstrados. No caso, não restaram comprovados;
4. Não configurado o intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer em sede de Embargos de Declaração, a multa deve ser revogada; 5. Sentença reformada apenas para excluir a condenação de multa, por ato protelatório em embargos de declaração; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1023675-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023